Tribunal: TJSP
Processo: 1040293-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que reconhece a existência de incapacidade parcial e permanente. Nexo causal não configurado. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença de improcedência mantida. Recurso do autor não provido.